Tribunal: TJMT
Processo: 1033702-31.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033702-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAVINA NAVEGANTE DA SILVA - CPF: 393.710.501-87 (RECORRENTE), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), CLINIPREV CONSULTORIOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.145.176/0001-92 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CLINIPREV CONSULTORIOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.145.176/0001-92 (REPRESENTANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1033702-31.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1033702-31.2023.8.11.0001

Recorrente:
Davina Navegante da Silva

Recorrida:
Cliniprev Consultórios Médicos Ltda. - EPP.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – VIA VAREJO – ESTORNO DE PAGAMENTO REALIZADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pela consumidora estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1033702-31.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1033702-31.2023.8.11.0001

Recorrente:
Davina Navegante da Silva

Recorrida:
Cliniprev Consultórios Médicos Ltda. - EPP.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Davina Navegante da Silva
.

Ação:
de Ressarcimento de Valores Pagos Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 185085171)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 185085172): requer a reformada da sentença a quo, para julgar procedentes os pedidos.

Contrarrazões
(Id. 187365664):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1033702-31.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1033702-31.2023.8.11.0001

Recorrente:
Davina Navegante da Silva

Recorrida:
Cliniprev Consultórios Médicos Ltda. - EPP.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava a condenação da recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

No caso em tela o recorrente alega que no dia 03/06/2023 compareceu à Clínica e realizou o pagamento da consulta via seu cartão de débito no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

Entretanto a médica que iria lhe atender cancelou o atendimento, sendo assim o valor pago pela consulta seria devolvido. No entanto aduz que até o momento o valor não foi estornado a sua conta bancária, e diante da situação propôs a presente ação.

Em análise ao feito, verifica-se a autora não junta em sua inicial seus extratos bancários, como meio de comprovar que o valor saiu de sua conta, mas não retornou.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

A clínica médica recorrida por sua vez alega que foi realizado o estorno dos valores, conforme comprovantes de estorno sob o Id.

185085169 e carta de cancelamento fornecida pela operadora de cartão Cielo em Id. 185085167, portanto não havendo que se falar em indenização por danos morais ou materiais.

Neste sentido é seguinte entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO ADQUIRIDO E CANCELADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA COMPRA ESTORNADO INTEGRALMENTE – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HABIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não obstante os dissabores experimentados pela Reclamante, o valor foi estornado e o problema resolvido administrativamente. É certo que o estorno dos valores ocorreu em tempo hábil, sendo que a instituição, a qual se mostrou diligente em resolver o problema. Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento. Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da autora, não está caracterizado o dano moral. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Recurso conhecido e provido. (N.U 1059058-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

Em relação a nova prova juntada em sede recurso inominado,
saliento que a informalidade dos Juizados Especiais não autoriza a desídia. Logo, não pode a recorrente apresentar documentação que já possuía (ou deveria possuir) ao tempo da propositura da ação quando da interposição de
recurso
, mormente se assistida por advogado.

Sobre o tema é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. PROVA PRODUZIDA APENAS NA FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0029506-39.2020.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 19.07.2021)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023